Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730755-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: LUCIANO PEREIRA MIGUEL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ausência de Preparo - Momento da Interposição - Recolhimento em Dobro - Complementação Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, demonstrando sua complementação, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator